Tribunal: TJBA
Processo: 8181939-16.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8181939-16.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA EMILIA RAMALHO DE MEIRELLES DOURADO

Advogado(s)
:
LILIA CERQUEIRA DE MEIRELLES, IVANA EMILIA DE MEIRELLES DOURADO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO.
VALIDADE E REGULARIDADE.
CONTAGEM DE PRAZO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível manejada em face de sentença que, em ação indenizatória, julgou liminarmente improcedente o pedido autoral pelo reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 332, §1º, do Código de Processo Civil, extinguindo o feito com resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Agravo Interno observa o princípio da dialeticidade recursal; e (ii) estabelecer se a Apelação Cível interposta é tempestiva diante da alegada nulidade da intimação da sentença por meio do Diário de Justiça Eletrônico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A dialeticidade recursal é atendida quando as razões do recurso enfrentam, de forma direta, os fundamentos da decisão impugnada, ainda que haja reiteração de argumentos anteriormente apresentados.

O prazo para interposição de Apelação Cível é de 15 dias úteis, nos termos do art. 1.003, §5º, do Código de Processo Civil.

A intimação realizada por meio do Diário de Justiça Eletrônico constitui forma válida e eficaz de comunicação dos atos processuais, apta a deflagrar o início da contagem do prazo recursal, conforme o art. 231, VII, do Código de Processo Civil.

A sentença foi regularmente disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 31/01/2025, constando o nome das advogadas habilitadas nos autos, o que afasta a alegação de inexistência ou nulidade da publicação.
A interposição da Apelação Cível em 20/03/2025 ocorreu após o término do prazo recursal, encerrado em 22/02/2025, caracterizando manifesta intempestividade.
A tese de prevalência da intimação via portal eletrônico somente se aplica em hipóteses de duplicidade de intimações, o que não se verifica no caso concreto, em que houve apenas publicação regular no Diário de Justiça Eletrônico.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que as formas de intimação previstas na Lei nº 11.419/2006 são igualmente válidas, inexistindo nulidade quando o Tribunal opta por uma delas.

IV. DISPOSITIVO E TES
E

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 231, VII; 332, §1º; 1.003, §5º; 1.021, §4º; 1.026, §2º; 272; Lei nº 11.419/2006, arts. 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2191013/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 09.10.2023, DJe 16.10.2023; TRF-3, ApCiv nº 5000564-94.2018.4.03.6125, Rel. Des. Fed. Renato Lopes Becho, 1ª Turma, j. 19.09.2025; TJCE, Ação Rescisória nº 0629150-32.2023.8.06.0000, Rel. Des. Everardo Lucena Segundo, Seção de Direito Privado, j. 24.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível nº 8181939-16.2024.8.05.0001, em que figuram como agravante MARIA EMILIA RAMALHO DE MEIRELLES DOURADO

e agravado BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam

os (as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-239